Tribunal: STF
Processo: ARE 1334879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que indeferiu processamento de recurso de revista por ausência de transcendência, nos termos do art. 896-A, § 3º. Reproduzo parte dispositiva da decisão (eDOC 23): 



    “Diante desse quadro e da conformação do acórdão regional com a decisão do STF na ADC 16/DF e no RE 760.931, bem assim em sintonia com a Súmula nº 331, V, do TST, impõe-se considerar que o recurso de revista não tem transcendência (art. 896-A, § 3º, da CLT). 



    Do exposto, não demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista, nego seguimento ao agravo de instrumento, ex-vi do disposto no art. 896-A, § 5º, da CLT e no art. 118, X, do Regimento Interno. A presente decisão é irrecorrível no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.˜



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVII, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que “ o Eg. TST pode não exercer jurisdição e declarar que não há recurso interno, deve-se entender que a última instância foi o v. acórdão do Eg. TRT – 10ª Região. Ele compreendeu configurada a culpa in vigilando quando ela não estava evidente. Nesse cenário, foi afastada a norma isentiva de responsabilidade do art. 71, §1 º, da Lei nº 8.666/1993, com a imposição de obrigação legal não prevista em Lei (art. 5º, II, CF/1988) e não albergada pelo regime de responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, da CF/1988). O v. acórdão está em total desacordo com a ADC nº 16 e o RE 760.931 – circunstância mais do que suficiente para assegurar uma decisão positiva sobre a transcendência” (eDOC 35, p. 5 ).



    Sustenta-se ainda, que “Tal acórdão, pela via transversa da distorção do sentido jurídico de fatos reconhecidos, declarou a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e decidiu em desconformidade com o acórdão proferido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246). De fato, ele utilizou de um contexto fático de não pagamento de algumas verbas trabalhistas e qualificou juridicamente a ausência de prova de que a fiscalização foi efetivada, de forma equivocada, como culpa in vigilando. O entendimento é forma enviesada de decidir pela responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento – o que já foi categoricamente recusado pelo STF em ambos os precedentes.” (eDOC 5, p. 13). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por óbice da Súmula 281 do STF. (eDOC 41)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao questionamento da negativa de seguimento de agravo de instrumento em recurso de revista – AIRR, que trata da aplicação do Tema 246 da Repercussão Geral, na origem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou sua inadmissão por ausência de transcendência da matéria, nos termos do art. 896-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Diante da apreciação recente de casos análogos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST, à admissão do AIRR, está em descompasso com a premissa de que os julgamentos dos paradigmas referidos revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resultou também a inadmissível obstrução da via recursal ao Supremo Tribunal Federal. Confira-se, nessa linha:



    “1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. [...].” (Rcl 36.958 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6-11-2020, grifos acrescidos. Da mesma forma: Rcl 40652 AgR e Rcl 40759 AgR.)



    Essa perspectiva também se faz presente na Segunda Turma. No julgamento dos agravos regimentais nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todos de minha relatoria originária, sagrou-se vencedora a divergência protagonizada pela E. Ministra Cármen Lúcia, de cujo voto extrai-se:



    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente. 



    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 



    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 



    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).



    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer. 



    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.”



    (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872. Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. ATA Nº 3, de 24/2/2021. DJe 1º/3/2021. Acórdão pendente de publicação. Grifos acrescidos.)



    A questão relativa ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246), teve sua repercussão geral reconhecida no RE 1.298.647-RG, Tema 1118, de relatoria do Min. Nunes Marques, pendente de julgamento final, em Manifestação assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10/17/22. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente